Tribunal: TJES
Processo: 5000235-63.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-63.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro, afastando a alegação de impenhorabilidade de bem de família e mantendo a constrição judicial sobre o imóvel.

2. O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal. No mérito, reitera a tese de que o imóvel serve de residência para sua família, devendo ser protegido pela impenhorabilidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte, previamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão; e (ii) verificar se o imóvel objeto de penhora se qualifica como bem de família, à luz do acervo probatório que indica uso esporádico e a existência de outra residência em nome do cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas de seu interesse sob pena de preclusão, deixa de se manifestar no prazo assinalado. A inércia acarreta a perda da faculdade processual, não sendo cabível a posterior arguição de nulidade por ausência de produção da prova não requerida no momento oportuno.

5. A proteção da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990) pressupõe a comprovação de que o imóvel é o único utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, sendo ônus do devedor demonstrar tal condição.

6. A tese de impenhorabilidade deve ser rechaçada quando as provas dos autos, como laudo de avaliação atestando que o imóvel se encontrava fechado e informações sobre a existência de outra residência efetiva do casal, indicam o uso apenas parcial ou esporádico do bem constrito, o que descaracteriza sua finalidade de moradia permanente e afasta a proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

8.

Tese de julgamento:
"1. Opera-se a preclusão do direito à produção de prova quando a parte, expressamente intimada para especificá-la, permanece inerte, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. A impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, não ampara imóvel cuja utilização como moradia permanente não é comprovada pelo devedor, especialmente quando há evidências de uso esporádico e de existência de outra residência principal do núcleo familiar."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 370; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2111345-63.2025.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
em face da r. Sentença (id. 14828099) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados contra o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14828100), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, julgando o feito de forma antecipada. No mérito, reafirma a tese de que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/1990, e que as provas utilizadas para fundamentar a sentença seriam insuficientes para afastar tal condição.

O Município de Ibitirama apresentou contrarrazões (id. 14828103), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15442400), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000235-63.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
em face da r. Sentença (id. 14828099) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados contra o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14828100), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, julgando o feito de forma antecipada. No mérito, reafirma a tese de que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/1990, e que as provas utilizadas para fundamentar a sentença seriam insuficientes para afastar tal condição.

O Município de Ibitirama apresentou contrarrazões (id. 14828103), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15442400), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal, essencial para a comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência à sua família.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que, após a apresentação da contestação pelo Município, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão de id. 14828091, por meio da qual, ao final, intimou expressamente a parte embargante, ora apelante, para se manifestar sobre as preliminares e, principalmente,
“para dizer se pretende a produção de provas, sendo que, em caso afirmativo, deverá especificá-las, sob pena de preclusão
”.

Conforme bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, apesar da regular intimação e da advertência explícita,
“o embargante manteve-se absolutamente inerte, não ofertando qualquer requerimento de prova ou manifestação processual no prazo assinalado
”. (sentença id. 14828099)

A inércia da parte diante de um comando judicial claro e objetivo acarreta a perda da faculdade processual de praticar o ato, operando-se a preclusão. Não se pode admitir que a parte, após ser devidamente instada a se manifestar e quedar-se silente, venha posteriormente, em sede recursal, alegar a nulidade do feito por não ter sido produzida uma prova sobre a qual não reiterou seu interesse no momento oportuno.

Afasto, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o imóvel objeto da constrição judicial se enquadra no conceito de bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/1990.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme já tive a oportunidade de analisar, em sede de cognição sumária, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5005841-52.2024.8.08.0000, interposto pelo ora apelante contra a decisão que indeferiu a liminar nestes mesmos autos, a impenhorabilidade do bem de família
“depende da comprovação de que o imóvel, de fato, é o único utilizado por ele e sua família como moradia permanente”
.

Naquele recurso, consignei que o agravante, ora apelante,
“não produziu provas contundentes neste sentido, na medida em que apresentou tão somente uma fatura de água, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a aludida impenhorabilidade”
.

Agora, em análise exauriente, o cenário probatório permanece o mesmo e, em verdade, robustece a conclusão adotada na sentença.

O apelante falha em seu ônus de comprovar que o imóvel em Ibitirama serve de moradia permanente para sua família. Em contrapartida, o Município apelado trouxe aos autos elementos probatórios consistentes que indicam o contrário:

a) O laudo pericial de avaliação atestou que, no momento da vistoria, a residência se encontrava fechada e que o ponto comercial anexo estava locado a terceiros, tendo o locatário informado que a esposa do apelante “não está residindo na casa, mas que algumas vezes na semana visita a casa e às vezes dorme por lá”;

b) Há prova documental da existência de outro imóvel residencial em nome da esposa do apelante no município de Vila Velha/ES, onde tramitou, inclusive, uma execução por débitos condominiais. As informações prestadas pelo síndico local, ainda que por meio de aplicativo de mensagens, corroboram a tese de que a moradia efetiva do casal se dá naquele endereço.

A proteção legal ao bem de família visa assegurar o direito à moradia, e não blindar o patrimônio do devedor de forma indiscriminada. O uso apenas parcial ou esporádico do imóvel, como indicam as provas, não é suficiente para atrair a proteção da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em ExameAgravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel em cumprimento de sentença. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel em questão é utilizado como residência habitual e permanente, tornando-o impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90. III. Razões de Decidir
3. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça não confirmaram a utilização do imóvel como residência habitual, mas sim um uso esporádico, sem elementos suficientes para caracterizar a moradia habitual dos requerentes. 4. A divergência nas declarações dos executados sobre a natureza do uso do imóvel e a ausência de comprovação robusta da residência permanente inviabilizam o reconhecimento da impenhorabilidade.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não se aplica a imóveis que não sejam comprovadamente utilizados como residência habitual do devedor e de sua família. 2. A mera alegação de impenhorabilidade sem prova robusta não é suficiente para afastar a penhora. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: N/a. (TJSP; Agravo de Instrumento 2111345-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025) (TJSP; AI 2111345-63.2025.8.26.0000; Campinas; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 30/05/2025)

Diante da fragilidade da prova produzida pelo apelante e da consistência dos elementos apresentados pelo apelado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)